Tribunal: TJSP
Processo: 2190635-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Reapreciação da questão determinada pelo C. STJ. Execução. Penhora de valores de titularidade dos recorrentes. Descabimento. Verba de caráter alimentar. Impenhorabilidade. Ausência das hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da regra prevista no artigo 833, IV do CPC. Manutenção da decisão anteriormente proferida. Recurso provido.